Tribunal: STF
Processo: ARE 1514312
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado:

POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL – QUESTÕES APRESENTADAS PELA DEFESA ARGUINDO A AUSÊNCIA DE LEI DISPONDO SOBRE O RITO DO PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL – RAZÕES DEFENSIVAS APONTANDO QUE A SEARA DA DESONRA NÃO FOI ATINGIDA SENDO A PERDA DA GRADUÇÃO MEDIDA DESPROPORCIONAL – REJEIÇÃO DAS QUESTÕES DEFENSIVAS – ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE A PERDA DE GRADUAÇÃO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO – EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA QUE NÃO PERMITE A MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO – RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE PARA COM A MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Diante da derrogação do artigo 102 do Código Penal Militar, que determinava a exclusão automática da praça condenada à pena superior a dois anos, compete a este Tribunal de Justiça Militar decidir se diante de condenação transitada em julgado o representado deve ou não ter decretada a perda de sua graduação. A condenação pela prática do crime de fraude processual torna o policial militar incompatível com a manutenção da sua graduação de praça. - (e-doc. 6, p. 5)

2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, além da incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 21).

É o relatório.

Decido.

4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.
 
5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.
 
6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, apenas reiterou as teses do recurso extraordinário, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente a consonância do acórdão recorrido com os precedentes deste Tribunal - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:
 
Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).
 
E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (grifos nossos)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).
 
7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator